Tribunal: TJMT
Processo: 1015234-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
VALMIR JOSÉ DA SILVA
AGRAVADO(S):
ALVARO ADAMY
AGRAVADO(S):
ARNO HUGO AUGUSTIN FILHO
AGRAVADO(S):
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
AGRAVADO(S):
CLAUDIO AUGUSTIN
AGRAVADO(S):
CELSO GRIESANG
AGRAVADO(S):
MIRIAM GRIESANG ONSTEN
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE RUY SADY AUGUSTIN
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VALMIR JOSÉ DA SILVA contra a decisão proferida na Ação Reivindicatória de posse c/c perdas e danos no 1005985-04.2021.8.11.0037 movida por ALVARO ADAMY E Outros, que deferiu a tutela de urgência para reintegrar liminarmente os agravados na posse do imóvel objeto da disputa, com ordem de intimação do réu agravante para que deixe de molestar a posse dos agravados, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitados a R$45.000,00, autorizando, desde logo, o uso de reforço policial em caso de negativa à desocupação, com ordem de cumprimento, inclusive em plantão.
Afirma o requerido que possui de forma mansa, pública, pacífica, ininterrupta, com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, o imóvel situado na cidade de Primavera do Leste/MT, na Rua São Paulo, no 1210, medindo 40.000 m2, ou 4 hectares, matrícula no 1.693, folha 093, livro no 2, do CRI de Primavera do Leste/MT, sem qualquer oposição por parte dos recorridos que nunca o procuraram.
Alega que nesse interregno sempre utilizou o lote de terras para criação e manejo de gado e outros animais, tendo ainda também no desenvolvimento de atividades com seus caminhões, tendo ainda realizado obras e se utilizado produtivamente do terreno tanto para estacionamento de seus caminhões quanto para sua oficina mecânica, motivo pelo qual manejou a Ação de Usucapião de n.o 1004332-64.2021.8.11.0037, em trâmite perante a 2a Vara Cível, da Comarca de Primavera do Leste/MT com vistas à regularização do imóvel.
Aduz que, no entanto, sem observar a conexão processual, a litispendência, com a referida ação de usucapião, cuja existência foi certificada nos autos de origem, o juízo de piso deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados na reivindicatória.
Inconformado, sustenta que se o julgador singular tivesse considerado a existência da ação de usucapião, teria observado que a posse exercida pelo agravante não é posse nova, sendo exercida há mais de 15 (quinze) anos, conforme prova dos autos, de modo que antes de deferida a reintegração dos recorridos na posse do imóvel, deveria ter sido, no mínimo, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Aduz que, além de não estarem demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela ora impugnada, os agravantes faltam com a verdade, omitindo, por exemplo, inclusive na ata notarial juntada, que no imóvel objeto de usucapião tem outro posseiro, inclusive, com grau de parentesco/afinidade com os proprietários.
Argumenta que os agravados nunca tiveram posse do imóvel em questão sendo que, além de nenhum deles residir na comarca da situação do bem, alguns sequer faziam ideia da existência do imóvel.
Propala, ainda, que a decisão agravada não faz qualquer referência sobre o periculum in mora, ou seja, o risco de lesão grave que, na realidade, recai exclusivamente sobre o autor, apesar de seu direito à usucapião.
Ao fim, pugna pela concessão da liminar recursal, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ver-se mantido na posse do imóvel.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a ação originária foi denominada pelos agravados como “Ação Reivindicatória de Posse”, deixando uma dúvida acerca da natureza da pretensão, se de cunho possessório, ou se de natureza petitória.
Além disso, na autuação da ação na origem no PJe, os agravados classificaram-na como “Imissão”, isto é, demanda típica de quem tem a propriedade mas jamais exerceu a posse de determinado bem imóvel.
Vale ainda dizer que os Croquis de Localização da Matrícula do imóvel de IDs. ns. 99106474 a 99106483, com imagens de satélite desde o ano de 2004 até 2020, reforçam, a uma primeira vista, que o agravante vem há anos interagindo com o imóvel para estacionamento de seus caminhões.
Diante disso, conveniente que o deferimento da medida de medida de urgência de reintegração de posse fosse cautelosamente precedida da oitiva da parte requerida ou que, no mínimo, fosse realizada uma audiência de justificação prévia, a permitir uma análise mais acurada, sobretudo quando há uma ação anterior por parte do ora requerido com o intento de usucapir o imóvel em disputa.
Forte nessas razões, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, redistribua-se na forma regimental
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista